Tribunal: TJDFT
Processo: 0738051-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738051-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Eloi José Fiorese Valdelice Mendes Fiorese Agravado: Breno Assumpção Vaz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eloi José Fiorese e Valdelice Mendes Fiorese contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0030753-43.2015.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de execução da cédula de produto rural ID 31199331, p. e aditivos. A sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Niquelândia/GO na ação declaratória 0338216-24.2016.8.09.0113 (cópia juntada no ID 159535128) diz respeito a fatos estranhos à lide e seus efeitos neste processo limitam-se à averbação (ID 95212877, R. 47) da promessa de compra e venda do imóvel registrado sob a matrícula 5.670 perante o Ofício de Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas da Comarca de Niquelândia/GO, objeto de penhora neste processo. Contudo, o promitente comprador é o próprio exequente, que requereu a adjudicação do imóvel e juntou aos autos declaração de sua esposa anuindo com o pedido (ID 155314607 e ID 161339864), razão pela qual aquela sentença, que declarou nula a promessa de compra e venda, não repercute nesta execução. Assim, indefiro o pedido de suspensão do processo feito pelos exequentes (ID 165385572), devendo a execução prosseguir independentemente do trânsito em julgado da ação declaratória 0338216-24.2016.8.09.0113. Pois bem, conforme exposto no despacho ID 153831220, o imóvel registrado sob a matrícula 5.760 perante o Ofício de Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas da Comarca de Niquelândia/GO, penhorado nos termos da decisão ID 40014122, foi avaliado em R$ 8.115.430,71 e o valor da dívida atualizado até 18/10/2021 corresponde a R$ 2.369.194,45 A parte exequente requereu a adjudicação do bem e efetuou o depósito ID 14263596 no valor de R$ 5.422.589,43 em 14/11/2022. Não obstante a alegação dos executados de que o depósito foi realizado a menor (ID 143339284), verifico que não trouxeram aos autos sequer indícios de alteração no preço do imóvel e tampouco demonstraram qualquer incorreção nos cálculos juntados pela parte exequente com a petição ID 142635962 com o fim de atualizar a dívida até a data do depósito, correspondente R$ 2.692.841,28, razões pelas quais rejeito a alegação. Consta que sobre o imóvel ainda pendem os seguintes ônus: - R.45, garantia, tendo por credor Oli Antonio Fiorense, para entrega de 127.620 kg de Soja (item 2 ao final desta decisão); - R.50, em que consta uma penhora do imóvel por BFS Comercial Agrícola LTDA, no valor de R$ 33.099,02 (item 1 ao final desta decisão); e Tendo em vista que não há previsão legal para a intimação por intermédio de aplicativo de mensagens, declaro nulo o ato ID 164224203 e concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para: a) comprovar o recolhimento das custas de distribuição de nova carta precatória a fim de possibilitar a intimação do credor Oli Antônio Fiorense, ficando desde já advirto de que deverá acompanhar a tramitação da carta precatória a fim de assegurar-se do seu devido cumprimento; b) juntar aos autos a certidão de matrícula e ônus atualizada do imóvel; Ao CJU: 1. Certifique-se acerca da resposta ao ofício ID 155738417, reiterando-se em caso de necessidade. 2. Vindo aos autos o comprovante do recolhimento das custas, distribua-se a carta precatória ID 161727176.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 51139342), em síntese, que deve ser determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, em virtude do proferimento de sentença nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113, pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO. Argumentam que o Juízo da Vara Cível da aludida comarca declarou a nulidade, nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113, dos negócios jurídicos de promessa de compra e venda do imóvel objeto da penhora referida. Asseveram que por esse motivo o curso do processo de origem deve ser suspenso até que a sentença aludida esteja acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Sustentam que as circunstâncias fáticas controvertidas nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113 podem influenciar diretamente o deslinde da controvérsia em curso nos autos do processo de origem. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, em virtude do proferimento de sentença nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113, pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51139354 e Id. 51139355). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame os agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata suspensão do curso do processo de origem, em virtude do proferimento de sentença nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113, pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO. De acordo com a regra prevista no art. 921 do CPC o curso da execução pode ser suspenso, dentre outras causas, pela ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 313 do mesmo diploma legal. Nesse sentido o art. 313, inc. V, do CPC, prevê que a suspensão do curso do processo pode ser determinada no caso em que o julgamento da demanda depende “do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. Os agravantes alegam que as circunstâncias fáticas discutidas nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO, podem influenciar diretamente o deslinde da controvérsia em curso nos autos do processo de origem. Nesse contexto sustentam que deve ser determinada a imediata suspensão do curso do processo de origem, em virtude do proferimento de sentença nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113, pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO. Em análise à sentença aludida verifica-se que o Juízo da Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO julgou procedente o pedido formulado pelos ora agravantes, nos seguintes termos (Id. 159535128 dos autos do processo de origem): “(...) PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para: a) DECLARAR a nulidade (i) da Procuração Pública lavrada em 16/11/2011, no livro n° 00332, às fls. 073/073v, do 2° Tabelionato de Notas da cidade de Formosa-GO, que tem como outorgado Márcio Luciano Isoton; (ii) do substabelecimento de Procuração, lavrado em 02/07/2015, no livro n° 00046, às fls. 131/131v, do 2o Tabelionato de Notas da cidade de Formosa-GO, realizado por Márcio Luciano Isoton em favor Francisco Bandeira de Melo; (iii) da Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda lavrada em 28/08/2015, no livro 132, às fls. 96/98, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas de Niquelândia-GO, que tem como promitente comprador Breno Assumpção Vaz; e (iv) da Averbação da promessa de compra e venda inscrita na matrícula n° 5.670 do CRI/Niquelândia-GO; b) Por conseguinte, DEFERIR a tutela de urgência postulada, a fim de determinar a IMEDIATA reintegração de posse do imóvel em favor dos autores. Viabilizando o cumprimento da medida, DETERMINO a intimação do requerido Breno para que promova a entrega de eventuais chaves de cadeados de porteiras, que dão acesso ao imóvel, aos autores, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de ensejar a expedição de mandado de reintegração de posse, com autorização para o arrombamento dos obstáculos, que deverá ser expedido, independentemente de nova conclusão, cabendo à parte autora noticiar o descumprimento, se houver (sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça). Não obstante, CONCEDO ao requerido o prazo máximo de 90 (noventa) dias para a retirada de eventuais maquinários e itens pessoais situados na área; c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento das perdas e danos, consistentes nos proveitos advindos da produção de grãos na propriedade, englobando tanto os frutos colhidos e percebidos, quanto os que deixou de perceber, desde o momento em que passou a ocupar a propriedade de má-fé, ou seja, em 2015, cuja apuração será feita em liquidação de sentença pelo procedimento comum (artigo 509, inciso II, do CPC). Lado outro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de retenção formulado pelo requerido Breno, ADMITINDO, todavia, o direito ao recebimento dos valores relativos a benfeitoria necessária (reforma do barracão de armazenamento dos maquinários) e despesas da produção e custeio, apuradas em R$ 1.824.901,01 (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, novecentos e um reais e um centavo), que devem ser corrigidas monetariamente desde o desembolso, sem incidência de juros, haja vista que ausente a boa-fé. Eventuais despesas de produção e custeio posteriores deverão ser apuradas na fase de liquidação de sentença. Consequentemente, DETERMINO a compensação entre o valor das perdas e danos com os gastos relativos a benfeitoria necessária (reforma do barracão de armazenamento dos maquinários) e despesas da produção e custeio, para que seja feita na fase de pagamentos, após o encerramento da liquidação da sentença. COMUNIQUE-SE o teor desta sentença, com informação de que é passível de recurso, ao Juízo da ação de execução o teor da sentença (protocolo n.o 0030753-43.2015.8.07.0001 - Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais do TJDFT). (...)” Diante desse cenário a questão que deve ser ponderada é se em razão do proferimento da sentença aludida deve ser suspenso o curso do processo principal, ou seja, se há efetivamente a relação de “prejudicialidade” alegada. Na lição do eminente processualista José Carlos Barbosa Moreira[1], apresentada em sua tese defendida no âmbito do concurso para a livre docência, observa-se o seguinte ensinamento: “Com efeito, a solução de certa questão pode influenciar a de outra: (a) tornando dispensável ou impossível a solução dessa outra; ou (b) predeterminando o sentido em que a outra há de ser resolvida.” (Ressalvam-se os grifos). Somente na segunda hipótese é que o saudoso jurista identifica a característica fundamental que permite verificar a “prejudicialidade”, qual seja, a existência de uma questão subordinante e de uma questão subordinada. Nesse caso, o modo segundo o qual será decidida a primeira demanda influirá diretamente no resultado da segunda. De acordo com essa valiosa lição, o raciocínio que deve ser levado a efeito, no presente caso, é o seguinte: o resultado do julgamento do pedido formulado nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO, que trata da validade de negócios jurídicos de promessa de compra e venda de imóvel de propriedade dos ora agravantes, pode influir no prosseguimento da execução manejada em desfavor dos recorrentes? Se a resposta a essa pergunta for positiva, está evidenciada a “prejudicialidade” da questão concernente à tramitação concomitante dos processos aludidos e a consequente necessidade de suspensão do curso do processo de origem. Na hipótese em análise, no entanto, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Niquelândia-GO, nos autos do processo no 0338216-24.2016.8.09.0113, ao declarar a nulidade dos negócios jurídicos referidos, também assegurou a reintegração dos recorrentes na posse do bem imóvel aludido. Nos autos do processo de origem observa-se que o referido imóvel, de propriedade dos ora agravantes, é objeto de penhora para a satisfação de crédito em favor dos recorridos. Esse cenário revela que a declaração de nulidade dos negócios jurídicos em questão, bem como a reintegração dos recorrentes na posse do bem, ao contrário de criar obstáculos à satisfação do crédito pretendido nos autos do processo de origem, facilita o prosseguimento da execução, pois afasta eventuais empecilhos relacionados ao imóvel penhorado. Percebe-se, assim, que o modo segundo o qual foi decidida a primeira demanda (ação declaratória) influiu positivamente no resultado da segunda (execução), o que evidencia a desnecessidade de suspensão do curso do processo de origem, como corretamente afirmado pelo Juízo douto singular. Ademais, a possibilidade de compensação entre créditos mútuos não consiste em uma das hipóteses de suspensão da execução previstas no art. 921 do CPC. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelos agravantes não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, por essa razão, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Questões prejudiciais e coisa julgada. Rio de Janeiro, Borsoi, 1967, p. 169.